Tribunal: TJBA
Processo: 0002745-44.2012.8.05.0154
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-28
Data de publicação: 2025-09-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0002745-44.2012.8.05.0154

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SINALISA SEGURANCA VIARIA LTDA.

Advogado(s)
:
CAROLINE MOURA MAFFRA

APELADO: ANTONIO TADEU MUTERLE & CIA LTDA

Advogado(s)
:
WELLINGHTON TAYLOR GIOVANUCI, KELLY DE QUEIROZ GUSMAO RIBEIRO, ROGERIO PEIXOTO DE OLIVEIRA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO C/C LUCROS CESSANTES. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. CERCEAMENTO DE DEFESA. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. NEXO DE CAUSALIDADE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Ação de Indenização por Danos Materiais, ajuizada sob o argumento de que acidente de trânsito foi causado por ausência de sinalização em trecho de rodovia onde a ré executava serviços.

Sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 8.720,00 (oito mil, setecentos e vinte reais) a título de danos emergentes e R$ 6.349,80 (seis mil, trezentos e quarenta e nove reais e oitenta centavos) por lucros cessantes.

Apelação interposta pela parte ré sustentando cerceamento de defesa por indeferimento de prova testemunhal e depoimento pessoal da parte autora e subsidiariamente, ausência de responsabilidade civil por inexistência de culpa e nexo causal.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) saber se o julgamento antecipado da lide caracteriza cerceamento de defesa; (ii) saber se restou configurada a responsabilidade civil da parte ré pela ausência de sinalização adequada no local do acidente.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O julgamento antecipado da lide é legítimo quando os elementos constantes dos autos forem suficientes à formação do convencimento do julgador, nos termos do art. 355, I, do CPC.
6. No caso concreto, a controvérsia possui natureza predominantemente documental, e o acervo probatório, composto por boletim de ocorrência e fotografias, permitiu a adequada análise da matéria, inexistindo cerceamento de defesa.
7. A ausência de sinalização em curva acentuada, conforme registrado no boletim de ocorrência da Polícia Rodoviária Federal caracteriza falha na prestação do serviço, atraindo a responsabilidade objetiva da empresa demandada, conforme arts. 37, § 6º, da CF/88 e 14 do CDC.
8. A prova juntada pela recorrente (fotografias de local diverso e em data posterior) não se mostra apta a elidir o nexo de causalidade entre sua conduta e o evento danoso.
9. Jurisprudência relevante:
“RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sentença mantida. (TJ-DF 0714138-75.2022 .8.07.0005, Rel. ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, julgado em 20/03/2024)”
“RESPONSABILIDADE OBJETIVA. AUSÊNCIA DE SINALIZAÇÃO ADEQUADA. (TJ-TO, Apelação Cível: 0000090-50.2019.8.27.2706, Rel. HELVÉCIO DE BRITO MAIA NETO, julgado em 08/05/2024)”

IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia possui natureza documental e os elementos constantes dos autos são suficientes à formação do convencimento do juiz. Configura responsabilidade objetiva da empresa contratada a falha na prestação de serviço público de sinalização viária que culmina em acidente, nos termos dos arts. 37, § 6º da CF e 14 do CDC.

Dispositivos relevantes citados

CF, art. 5º, incisos LIV e LV; art. 37, § 6º
CDC, art. 14
CPC, arts. 355, I; 370; 85, §§ 1º e 11; 86
Código Civil, art. 398
CTB, art. 88, parágrafo único

Jurisprudência relevante citada

TJ-DF, Apelação Cível 0714138-75.2022.8.07.0005, Rel. Robson Barbosa de Azevedo, julgado em 20/03/2024
TJ-TO, Apelação Cível 0000090-50.2019.8.27.2706, Rel. Helvécio de Brito Maia Neto, julgado em 08/05/2024

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n.
0002745-44.2012.8.05.0154
, apelante SINALISA SEGURANÇA VIARIA LTDA. e apelado ANTONIO TADEU MUTERLE & CIA LTDA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da Relatora.